Tribunal: TJDFT
Processo: 0727708-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA DE COVID-19. COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO. QUESITOS COMPLEMENTARES. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora haja notícia de que o agravante possui comorbidades que o tornam mais suscetível ao novo coronavírus, a equipe de saúde da unidade prisional, no relatório do exame médico realizado, consignou que o agravante apresenta “bom estado de saúde e bom controle pressórico”, e que apresenta-se “hidratado, nutrido, eupneico, corado e normotenso”. Constatou, também, que os aparelhos cardíaco e respiratório não apresentaram alterações patológicas no momento do exame. Além disso, atestou que o agravante não necessita de demais cuidados nesse momento, e que estão sendo tomados cuidados demandados pelo seu quadro clínico, podendo-se concluir que o seu encarceramento não implica risco para sua saúde e para sua vida.
2. O laudo médico juntado aos autos apresentou relato detalhado sobre o estado de saúde do recorrente, inclusive abrangendo os questionamentos da Defesa, sendo desnecessária sua complementação.
3. A gratuidade de justiça deverá ser pleiteada perante o Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso desprovido.